Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR NÃO ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação à penhora e declarou penhorados valores bloqueados via sistema Sisbajud no montante de R$ 252,67, em conta bancária do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via Sisbajud possuem natureza impenhorável por comprometerem o mínimo existencial do agravante, considerando o disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, abarcando todo montante depositado com finalidade de reserva financeira até o limite de 40 salários-mínimos, ainda quando mantido em conta corrente ou outras aplicações financeiras.
4. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados recai sobre o devedor. Inteligência do art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 4.1. No caso concreto, o agravante não apresentou provas de vícios formais ou materiais na penhora, limitando-se a alegações genéricas sobre o comprometimento do mínimo existencial, sem demonstração concreta de prejuízo ou da natureza alimentar da verba constrita.
5. Precedente da Casa: “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (...)” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil não pode ser presumida, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a natureza alimentar ou de reserva financeira dos valores bloqueados".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2021; TJDFT, 07290860320238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30.10.2023.